Tribunal: TJDFT
Processo: 0726247-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedoras, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 2.2. Assim, a prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.
2.3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do código civilista.
3. A obrigação jurídica prescrita se converte em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir o seu cumprimento judicialmente, porém, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago.
3.1. É ilícita a conduta de instituição financeira que força o adimplemento de dívidas prescritas, utilizando-se da conta corrente do consumidor e procedendo ao desconto que entende cabível, porquanto não há, nesses casos, o pagamento espontâneo, mas a retirada de valores sem autorização.
4. Demonstrada a ilegalidade dos descontos realizados na conta bancária da autora, denota-se cabível a restituição dos valores indevidamente retidos ou descontados, inclusive aqueles ocorridos durante o curso do processo.
5. A cobrança compulsória de dívida prescrita, mediante débito forçado em conta corrente pelo banco credor, revela-se medida abusiva, sendo, portanto, passível de reparação a título de danos morais.
5.1. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os aspectos da causa: a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5.2. Não há motivos para alteração do quantum estabelecido a título de reparação por danos morais quando o valor fixado em sentença seguir parâmetro utilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares, examinando as circunstâncias do caso concreto.
5.3. Evidencia-se a ausência de violação a direitos da personalidade da consumidora por parte de empresa que integra o mesmo grupo econômico, mas não participou dos atos ilícitos de cobrança indevida de dívida prescrita, porquanto, ainda que a responsabilidade seja objetiva, diante da relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes, é necessária a comprovação da presença da conduta, do dano e do nexo causal, elementos inexistentes no caso concreto.
6. Apelação cível do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A conhecida e não provida. Apelação do CARTÃO BRB S/A conhecida e provida. Honorários majorados.